Tribunal: TJPA
Processo: 0058793-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058793-18.2012.8.14.0301

APELANTE: CARLOS WAGNER FECURI JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA CONCEDER LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS NO JULGADO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ARGUMENTO JURÍDICO CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONSTRUTORA TENDA S/A
contra a decisão monocrática (Id. 18606564), da lavra da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado por
CARLOS WAGNER FECURI JUNIOR
.

A referida decisão reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos autorais, para condenar a construtora, ora Agravante, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no presente Agravo Interno, notadamente a tese da exceção do contrato não cumprido e a inocorrência de lucros cessantes, são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a mora da construtora e seu dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento.

A Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática errou ao afastar a tese da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), pois o Agravado estaria inadimplente com o pagamento do saldo devedor. Alega, ainda, a impossibilidade de condenação em lucros cessantes de forma presumida, por se tratar de imóvel destinado à moradia.

Contudo, as alegações da Agravante não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida. Ao contrário, apenas reproduzem os argumentos já lançados e devidamente analisados e rechaçados pela decisão monocrática, que se encontra fundamentada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada permanece fundamentada e autoexplicativa, não sendo exigido do julgador que a reformule em outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos. A Agravante demonstra mera irresignação com o resultado do julgamento, sem, contudo, atacar especificamente os pilares da decisão.

A decisão monocrática foi clara ao assentar que a tese da exceção do contrato não cumprido não se aplica ao caso, pois a mora da construtora antecedeu a do adquirente. Da mesma forma, fundamentou a condenação por lucros cessantes no entendimento consolidado do STJ (
EREsp 1341138/SP
), que estabelece a presunção do prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel.

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática que julga o mérito recursal pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o agravante, em sede de Agravo Interno, não apresenta fato novo ou tese relevante capaz de alterar o entendimento firmado.

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão agravada.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a presunção de prejuízo ao promitente comprador (lucros cessantes), sendo inaplicável a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) se a mora da construtora precedeu a do adquirente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, §§ 1º e 3º; Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058793-18.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: CARLOS WAGNER FECURI JUNIOR

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA TENDA S/A
em face da decisão monocrática (Id. 18606564), proferida pela Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por
CARLOS WAGNER FECURI JUNIOR
.

A Ação originária versa sobre Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo ora Agravado em virtude de atraso na entrega da obra do empreendimento “FIT MIRANTE DO PARQUE”, unidade 22, cuja previsão de conclusão, já considerada a cláusula de tolerância de 180 dias, era para janeiro de 2012, mas não foi entregue no prazo.

O Juízo de primeiro grau, da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgou totalmente improcedentes os pedidos, sob o fundamento da “exceção do contrato não cumprido”, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o autor apelou, pugnando pela reforma da sentença. Em decisão monocrática, a ilustre Relatora originária conheceu do apelo e deu-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, condenar a Construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixados em 0,5% sobre o valor contratual atualizado do imóvel, devidos desde o fim do prazo de tolerância até a data da efetiva entrega, mantendo a improcedência do pedido de danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca.

Irresignada, a Construtora interpõe o presente Agravo Interno.

Em suas razões (Id. 18985328), sustenta, em síntese:
(i)
a correta aplicação, no caso, da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), argumentando que o Agravado estava inadimplente com o saldo devedor, o que legitimaria a retenção das chaves;
(ii)
a inexistência de lucros cessantes, por se tratar de imóvel destinado à moradia, não havendo comprovação de prejuízo ou de expectativa de renda; e
(iii)
que, caso mantida a condenação, esta deveria se limitar ao percentual do valor efetivamente pago pelo comprador, e não sobre o valor integral do imóvel.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 19477109), rebatendo os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

Em despacho de Id. 24657120, determinou-se a intimação da parte recorrente para que efetuasse o recolhimento do dobro do preparo recursal, ante a ausência de juntado do relatório de conta do processo.

A determinação judicial supra foi cumprida, conforme petição de Id. 24917253.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo da parte autora, reformando em parte a sentença de improcedência.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, a decisão monocrática foi proferida com amparo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, tendo enfrentado exaustivamente todos os pontos devolvidos no recurso de apelação e que agora são meramente repetidos no presente agravo.

A Agravante busca a reforma da decisão monocrática que, em linha com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, reconheceu a mora da construtora e o consequente dever de indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes decorrentes da privação do uso do imóvel.

Os argumentos trazidos pela Agravante no presente recurso consistem em mera repetição das teses já devidamente analisadas e afastadas na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão do julgado. A insurgência demonstra, em verdade, mero inconformismo com a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Primeiramente, no que tange à
exceção do contrato não cumprido
(art. 476 do CC), a decisão agravada foi precisa ao afastá-la. É fato incontroverso que a mora da construtora se iniciou primeiro. O prazo final para a entrega do imóvel, já computado o período de tolerância, esgotou-se em janeiro de 2012. A partir de então, a Agravante já se encontrava em falha com sua principal obrigação contratual.

Dessa forma, a construtora não pode exigir que o comprador cumpra integralmente sua parte (quitação do saldo devedor) enquanto ela própria já estava em mora. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
exceptio non adimpleti contractus
não pode ser invocada pela parte que primeiro descumpriu o contrato. A conduta do consumidor em suspender pagamentos posteriores à mora da construtora é uma reação legítima à quebra contratual inicial perpetrada pela Agravante.

Em segundo lugar, quanto à alegação de
inexistência de lucros cessantes
, a matéria também se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme corretamente aplicado pela Relatora.

A jurisprudência dominante do STJ assenta que o atraso na entrega de imóvel objeto de compra e venda gera para o vendedor a obrigação de indenizar o adquirente pelos lucros cessantes, havendo
presunção de prejuízo
(
in re ipsa
).

Essa presunção de dano independe da finalidade do imóvel (se para moradia própria ou para locação), pois o dano reside na própria privação do uso do bem. Se o adquirente fosse utilizá-lo para morar, deixou de economizar o valor que despenderia com aluguel em outro local; se fosse para locação, deixou de auferir a renda correspondente. A decisão agravada, ao fixar a indenização com base em percentual sobre o valor do imóvel, adotou o critério consagrado pela jurisprudência pátria (EREsp 1.341.138/SP).

Por fim, a pretensão de que a indenização incida apenas sobre os valores pagos, e não sobre o valor do imóvel, também não prospera. A base de cálculo dos lucros cessantes é o valor de mercado do bem (ou seu valor contratual atualizado), pois corresponde ao montante que o comprador deixou de auferir ou de economizar com aluguel em razão da indisponibilidade do imóvel como um todo, e não apenas de uma fração dele.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer erro de fato ou de direito a ser sanado.

A Agravante não trouxe aos autos fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique a reforma do julgado, limitando-se a reiterar teses já superadas pela jurisprudência, tangenciando o princípio da dialeticidade recursal.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025